Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. INTERVALO DEVIDO. PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. VALIDAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível destacou que é devido o benefício alimentação da data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97.
3. O período da liquidação de sentença deve se limitar à data de supressão de janeiro de 1996 e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997).
4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial permite verificar se os cálculos de atualização da dívida estão observando os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora, e viabiliza eventual expedição de requisição de pagamento sobre fração incontroversa.
5. Recurso conhecido e não provido.